Tribunal: STF
Processo: RE 1340591
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 13).



    Na origem, cuida-se de ação de desapropriação, em fase de cumprimento de sentença. No caso, o exequente concordou com o valor do depósito da última parcela do precatório (10ª parcela) para pagamento da verba executada, e requereu a extinção da ação.



    Nada obstante, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER impugnou os cálculos apresentados, alegando a inobservância da SV 17/STF (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos).



    A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do TJSP informou que os cálculos foram elaborados em consonância com SV 17, não havendo saldo em favor do requerido. Intimado, o DER ficou silente, razão pela qual o Juízo de primeiro grau presumiu a concordância com os cálculos apresentados. 



    Por esse motivo, julgou extinta a execução (art. 924, II, do CPC), ante a satisfação da obrigação (Doc. 5). 



    Irresignado, o DER opôs Embargos de Declaração (Doc. 7), alegando que, após o depósito da última parcela do precatório oriundo da ação de desapropriação, impugnou os valores depositados e anexou planilha de cálculos comprovando o excesso de execução, pugnando pela devolução ao erário do importe de R$ 15.418,24. Afirmou que o juízo da execução não apreciou o excesso de execução alegado pela Fazenda Estadual.



    Os declaratórios, porém, foram rejeitados (Doc. 9).



    Inconformado, o DER interpôs apelação (Doc. 11), cujo provimento foi negado, em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 13):



    “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Saldo de Precatório expedido antes de 25.03.2015. Cálculo da 10ª parcela depositada aceito tacitamente pelo DER. Ausência de resposta do executado à informação do DEPRE confirmando a ausência de saldo credor em favor do DER. impugnação do valor depositado por parte do DER, alegando saldo em seu favor. Impossibilidade. Preclusão verificada. Observância do princípio da segurança jurídica e da instrumentalidade do processo civil. Precatório quitado. Rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago. Impossibilidade. Extinção da execução confirmada. Sentença mantida. Recurso não provido”.



    Em face dessa decisão o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM interpôs Embargos de Declaração (fl. 1, Doc. 15), narrando que se trata de ação de desapropriação em fase de execução, cujo precatório foi alcançado pela moratória prevista no art. 78 do ADCT, e que foi efetuado o pagamento da décima e última parcela, oportunidade em que verificou ter ocorrido pagamento a maior em razão da não aplicação da Lei 11.960/2009, da SV 17/STF, do julgamento do RE 590.571-RG (Tema 132) e da indevida incidência de juros compensatórios de 12% entre 11.06.1997 (data em que foi editada a MP 1.577/1997) e 11.09.2011, data em que foi publicada a decisão liminar do STF.



    Sustentou que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que pretende discutir como o precatório foi atualizado ao longo do pagamento das 10 parcelas não havendo decisão judicial a ser respeitada. 



    Os declaratórios foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 17):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DER. Desapropriação. Execução. Aplicabilidade da Lei 11.960/09 com relação aos juros e correção monetária, inobservância da Súmula Vinculante n°. 17 do STF e observância do decidido pelo STF no julgamento do RE 590.751. Pretensão ao recálculo da 10ª e última parcela do saldo de precatório já expedido e pago. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inocorrência. Impossibilidade de modificação da coisa julgada. Observância do princípio da segurança jurídica. Necessidade. Decisão devidamente fundamentada. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) sustenta que o acórdão recorrido violou (I) o art. 78 do ADCT, ao não aplicar a interpretação que lhe foi conferida no RE 590.751-RG (Tema 132); (II) o art. 100, § 5º, da CF/1988, ao deixar de observar a SV 17; e também (III) afastar a modulação feita nas ADI´s 4.425 e 4.357, em relação ao art. 1º da Lei Federal 9.4.94/1997; bem como (IV) afastar a decisão liminar proferida na ADI 2.332, aplicando indevidamente a incidência de juros compensatórios de 12% entre 11/6/1997 (data em que foi editada a MP 1577/1997) e 13/9/2001 (data em que foi publicada a decisão liminar do STF na ADI 2.332).



    Afirma que “o acórdão recorrido deixou, indevidamente, de aplicar o entendimento consubstanciado no RE 590751 , para exclusão dos juros durante a moratória do art. 78 ADCT” (fl. 8, Doc. 20).



    Aduz que, no RE 590.751-RG, DJe de 4/4/2011, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT, proferida nas ADI 2.356 e 2.362, em relação a incidência dos juros durante a moratória, de forma análoga como fora feito quanto aos parcelamento previstos no art. 33 do ADCT. Ou seja, se o dispositivo foi considerado inconstitucional, a incidência de juros legais nele contida, não teria como prevalecer. Assim, excluíram-se os juros durante o parcelamento (fl. 10, Doc. 20).



    Acrescenta que, no caso dos autos, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento, contrariando a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pacificada no sentido de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso.



    Esclarece que, “tratando-se de moratória do art. 78 ADCT, todo o precatório não seria pago até o fim do exercício seguinte, mas tão somente a primeira parcela. Não se trata, assim, de descumprimento de prazo constitucional, mas sim de pagamento no prazo constitucional da moratória, devendo-se aplicar a súmula vinculante [Súmula Vinculante 17] porque se incluiu juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, § 5.°), inobstante determinação diversa da súmula. E, mesmo em caso de não pagamento de uma parcela no prazo, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada) e apenas em relação á parcela paga em atraso“. Isso porque, “tratando-se de moratória do art. 78 ADCT, todo o precatório não seria pago até o fim do exercício seguinte, mas tão somente a primeira parcela” (fl. 12, Doc. 20). 



    Acresce que “o fato da sentença executada ter transitado em julgado antes da edição da súmula não afasta a aplicação desta, eis que se trata de interpretação de norma constitucional que já era vigente. Ademais, como já destacado em preliminar, a atualização tem por origem a demora no cumprimento da obrigação, e não na existência de ação ou condenação judicial, pelo que deve seguir a regra em vigor ao tempo da incidência” (fl. 12, Doc. 20). 



    Aponta que “o STF, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1.°, da CF, em sua redação anterior à EC n. 62/09, deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr desta data em diante” (fl. 13, Doc. 20). 



    Defende que, embora a SV 17 tenha recebido redação no sentido de que “durante o período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, (…) o que “aparentemente restringiria o período de graça à hipótese de pagamento dentro do prazo, para a correta interpretação da súmula deve ser considerado o julgado no seu processo de origem, bem como a jurisprudência anterior, de que resultou o agora enunciado. E estes não fizeram ressalva alguma à concessão da graça, nem a condicionou ao adimplemento tempestivo do precatório” (fl. 14, Doc. 20). 



    Argui que art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/1997, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009 deve ser aplicado aos processos inciados antes de sua vigência e, “como no caso a impugnação originária se deu em relação às parcelas da moratória do artigo 78/ADCT pagas durante o período da modulação, ESTAVA EM VIGOR A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EM QUESTÃO, que não fora observada” (fl. 17, Doc. 20). Por isso, diz que “é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei”, (…) ao menos até 25/03/2015, segundo modulação desta Corte Constitucional, reafirmada quando do julgamento do Tema n° 810/STF” (fl. 18, Doc. 20) (…) “independentemente do trânsito em julgado alegado”, pois “o princípio da justa indenização protege o expropriado contra uma indenização que não reponha o seu patrimônio, bem como impede que o expropriante seja lesado com uma indenização acima do valor real do imóvel (fl. 19, Doc. 20).



    Com relação aos juros compensatórios, sustenta que “deve ser aplicada a taxa de juros referente ao período compreendido entre a data da edição da Medida Provisória 1.577/97, mesmo que a ação tenha sido proposta anteriormente, havendo a incidência dos juros compensatórios de 6% ao ano, nas ações de desapropriação direta e indireta, e da publicação da liminar deferida na ADIN”, pois “nos autos da ADIn 2.332, julgada pelo Pleno do STF em 05/09/01, DJU de 14/09/01, Relator Ministro Moreira Alves, por maioria de votos, a expressão ‘de até seis por cento ao ano’, inserta no artigo 15-A do DL 3.365/1941 pela MP 1.577/97, foi considerada inconstitucional, valendo lembrar que a referida ADIn ainda não mereceu apreciação do mérito. Em razão disso, permanece em vigor a Súmula n° 618 C. STF e o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicado o índice de 6% nas ações de desapropriação durante o período compreendido entre 11/06/1997 (data em que foi editada a MP 1.577/97) e 13/09/2001 (data em que foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332)” (…) conforme “restou decidida no bojo de RESP 1118103/SP, julgado no regime dos repetitivos e relatado pelo ínclito Min. TEORI ZAVASCKI, que orienta a redução dos juros compensatórios para a taxa de 6% ao ano, no período compreendido entre 11/06/1997 a 13/09/2001 (fls. 22-23, Doc. 20).



    Com base nesses argumentos, requer o provimento do Recurso Extraordinário a fim de que (fls. 24-25, Doc. 20): 



    (a) sejam excluídos os juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 78 ADCT e da SV 17;



    (b) seja aplicada a modulação constitucional operada nas ADIn's n° 4.425 e 4357, determinando-se a atualização monetária pela TR, eis que o período de correção monetária é anterior a 25.03.2015; e



    (c) seja aplicada de forma correta a ADIN 2.332, “para que os juros compensatórios sejam reduzidos à 6% no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332)”.



    Na decisão de admissibilidade do apelo extremo, o RE foi admitido como representativo da controvérsia. A Presidente da Seção de Direito Público consignou que, embora o processo estivesse sobrestado para aguardar-se o julgamento do Tema 980 da repercussão geral (RE 1.086.583-RG), em atenção à decisão desta CORTE, esse Tema foi cancelado pelo STF ao entendimento de “ausência de paradigma apto para o julgamento do tema, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas anteriormente vinculadas”. 



    Considerando que no momento, existe uma multiplicidade de recursos extraordinários no TJSP arguindo “à impossibilidade de o julgador, em atenção à intangibilidade da coisa julgada, rever percentual dos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública”, é recomendável “a submissão ao regime de recursos repetitivos, a fim de promover a isonomia e a segurança jurídica” (fls. 3-4, Doc. 23).



     



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que, em sede de execução definitiva contra a Fazenda Pública, a qual já se encontra totalmente encerrada após o levantamento da última parcela (10ª parcela), e, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada com relação aos critérios utilizados para cálculo dos juros e da correção monetária, bem como dos índices de cálculo de precatório, não é lícito reabrir-se a discussão dessas matérias, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o princípio da instrumentalidade do processo.



    A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 4-6, Doc. 13):



    “Trata-se de execução de precatório judicial oriundo de ação de desapropriação e que foi julgada extinta em razão do pagamento integral em razão da aceitação tácita do DER com relação aos cálculos do DEPRE para a 10ª e última parcela do requisitório. 



    Os expropriado, ora exequente requereu a intimação do DER para providenciar o pagamento da 10ª e última parcela do precatório ainda na data de 28 de março de 2011 (fis.368).



    Sobreveio o extrato de cálculo do DEPRE apontando um saldo em favor do exequente no valor de R$ 30.275,54, válido para 31.03.2011 (fls. 575). 



    Foi concedido prazo de 10 dias para manifestação tanto do exequente quanto do executado DER (fls. 576).



    O expropriado (exequente) concordou expressamente com os cálculos elaborados pelo DEPRE e requereu o levantamento da 10ª e última parcela (fis. 577). 



    A última parcela do requisitório no valor de R$ 30.818,55 (válido para 29.06.2011) foi depositada conforme demonstrativo do Banco do Brasil anexado aos autos (fls. 579). 



    O juízo da execução determinou a expedição de guia de levantamento do depósito de fls. 579. 



    O exequente levantou o último depósito no valor corrigido de R$ 31.039,68, na data de 29.07.2011 fls.583. 



    O Departamento de Estradas e Rodagens - DER apresentou impugnação e novos cálculos apontando excesso de execução (fls. 585/590). 



    Nova impugnação aos cálculos do DEPRE foi anexada aos autos pelo DER voltando a apontar excesso de execução no importe de R$ 15.418,24 (fIs. 594/604 ).



    Mesmo após ser intimado para responder à impugnação da executada (fIs. 608/610 e 612), o exequente quedou-se inerte (fls. 614). 



    Então, o DEPRE manifestou-se nos autos a respeito dos cálculos da 10ª parcela do precatório esclarecendo que "não houve apuração de juros moratórios no período de formação do precatório. Os referidos juros incidiram apenas a partir de 09/12/09 (vigência da emenda constitucional n°. 62/09) até o termo final do cálculo, não cabendo portanto, a elaboração de novo cálculo para adequação à Súmula Vinculante n°. 17 ", confirmando a correção dos cálculos, bem como a inexistência de saldo credor em favor do DER (fIs. 620/621 e 623/625).



    Posteriormente, foi efetivada a regular intimação pessoal da parte executada para responder às alegações do DEPRE confirmando a correção dos cálculos (fls. 626 e 630/631). Contudo, o Departamento de Estradas de Rodagem não se manifestou dentro do prazo legal (fls. 632), seguindo-se a sentença extintiva da execução. 



    Desse modo, não assiste razão ao DER, pois a questão a respeito da correção dos cálculos da 10ª parcela do precatório já se encontrava coberta pela preclusão quando da apresentação da manifestação de fls. 638 ou dos recursos de embargos de declaração (fls. 651/652) e a presente apelação (fls. 667/690).



    Assim, não era lícito à Fazenda Estadual insistir na alegação de incorreção do valor depositado, bem como da existência de saldo em seu favor. É que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública já totalmente encerrada após o levantamento da última parcela (fls. 583), e, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada com relação aos critérios utilizados para cálculo dos juros e da correção monetária. 



    Por fim, não se mostra razoável a rediscussão dos critérios e índices de cálculo de precatório já integralmente pago, sob pena de se chancelar a eternização das demandas judicias, colocando-se por terra o fim precípuo do processo, qual seja, o da pacificação das relações sociais. Há de se garantir a segurança jurídica e a plena observância do princípio da instrumentalidade do processo.”



    Em suas razões recursais, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, alega que, inexistindo atraso no pagamento das parcelas do precatório alcançados pela moratória do art. 78 ADCT, não são devidos juros de mora entre a data da expedição do requisitório e à data do seu efetivo pagamento. Diz que deve ser aplicar a Súmula Vinculante 17/STF.



    Assim, requer que seja aplicada a modulação feita nas ADI 4.425 e 4357, uma vez que o período de correção monetária é anterior a 25/3/2015.



    Por fim, postula que os juros compensatórios relativos à desapropriação sejam reduzidos a 6% no período compreendido entre 11/6/1997 - início da vigência da Medida Provisória 1.577 (que reduziu a taxa para 6% ao ano, até 13/9/2001 (data em que foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332).



    Pois bem. 



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660).



    2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021 grifo nosso)



    Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    No que toca ao juros aplicáveis na desapropriação, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta:



    “Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a Medida Provisória 1.577/1997 é inaplicável por não ter sido convertida em lei no trintídio constitucional, devendo, portanto, incidir a Súmula 618/STF, nas desapropriações levadas a efeito até 11/6/1997, data da publicação da referida MP.



    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Justa indenização. 3. Redução do montante indenizatório. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 4. Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/97. 5. Inaplicabilidade da MP 1577/97 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. 6. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 419827 AgR Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/11/2007, Segunda Turma) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. Juros compensatórios de 12% ao ano. Matéria pacificada e sumulada nesta Corte. 1. Os juros compensatórios em desapropriações devem ser fixados em 12% ao ano, conforme previsto na Súmula nº 618 desta Corte, não prevalecendo a redução prevista na Medida Provisória nº 1.577/97. 2. Agravo regimental não provido (RE 612339 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo até foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada p